Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DA MENOR À MÃE. RISCO À INTEGRIDADE DA MENOR. INTERESSE A SER PRESERVADO. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante preconizam os arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado.

2. A matéria veiculada neste recurso de cognição rasa, é de extrema sensibilidade, pois trata de situação que, supostamente, pode envolver abuso de natureza sexual em face de pessoa incapaz. De modo que, a decisão aqui tomada pode livrar a criança de uma situação que pode marcar negativamente sua vida por toda sua existência, ou a depender do que se decida nesta sede, deixar a criança em situação de elevado risco para sua integridade física e psíquica, pelo menos, em tese.

3. A prova técnica carreada aos autos mostra-se com alto potencial de convencimento do julgador, ainda que produzida sem o prévio contraditório.

4. Em situações de tamanha delicadeza, o interesse do menor, sempre que possível, deverá ser preservado.

Recurso provido